Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703804-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, ANACLETO CARMO DE SOUSA, CERIZE CARNEIRO DE SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRINO CARMO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE GERALDO CARMO DE SOUSA, FRANCISCO CARMO DI SOUSA, HELENA CARMO DE SOUSA NAATZ, MAURO CARMO DE SOUZA, RITA DE CASSIA DE SOUZA BEZERRA REPRESENTANTE: KATHERINE NUNES DE SOUZA APELADO: ANACLETO CARMO DE SOUSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CERIZE CARNEIRO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRINO CARMO DE SOUSA, ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, FRANCISCO CARMO DI SOUSA, HELENA CARMO DE SOUSA NAATZ, MAURO CARMO DE SOUZA, RITA DE CASSIA DE SOUZA BEZERRA, ESPÓLIO DE GERALDO CARMO DE SOUSA REPRESENTANTE: KATHERINE NUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Emerge dos autos que os Réus Anacleto Carmo de Sousa e Cerize Carneiro de Sousa aviaram Apelação conjunta e deixaram de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da concessão da gratuidade de justiça que postulam (ID 13156438). Regularmente intimados para coligir ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência pessoal, peticionaram apresentando históricos de crédito junto ao INSS (ID 13856639), o que, no entanto, não basta para demonstrar a efetiva situação econômica dos Requeridos. Com efeito, a par de não terem acostado ao processo declaração de bens e rendimentos referente ao último exercício fiscal – documento capaz de retratar o patrimônio e rendimentos que eventualmente titularizam –, o comprovante relativo à Ré Cerize Carneiro de Sousa refere-se ao mês de maio de 2014, ou seja, é anterior ao próprio ajuizamento da presente demanda, não servindo para comprovar a sua atual capacidade financeira (ID 13856641). A seu turno, conquanto atualizado o demonstrativo atinente ao Réu Anacleto Carmo de Sousa (ID 13856640), a própria narrativa por ele apresentada afasta a verossimilhança da alegada hipossuficiência, pois sustenta que adquiriu os imóveis registrados em nome da sua genitora com seus próprios recursos. Inclusive, ao descrever a suposta cadeia dominial do imóvel cuja titularidade é discutida nos autos, afirma ter sido proprietário de uma agência de carros e de uma pousada em Paracatu/MG e, com a venda do imóvel naquela cidade, adquiriu duas lojas em Brasília (CLN 208 e SCRLN 711), abrindo uma empresa em uma delas (BSB – Brasília Vídeo / CNPJ 24.887.945/0001-35 / ID 13156160). Logo, se não evidenciada a incapacidade econômica dos Réus/Apelantes, não podem ser agraciados legitimamente com a benesse que pleiteiam. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida e concedo aos Réus/Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para efetuarem o devido preparo do recurso manejado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator